Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744767-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES RECORRIDA: SERASA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. EFEITOS “EX NUNC”. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA NÃO REFUTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA VIA EMAIL. CUMPRIMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido para receber os benefícios da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. 2. Vale ressaltar, no entanto, que apesar da gratuidade da justiça poder ser concedida em qualquer fase do processo, os seus efeitos só serão produzidos, quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 3. A parte agravante nada fala sobre a inadimplência denunciada nos cadastros pela ré, apontando apenas a formalidade da notificação, que teria ocorrido por e-mail, meio diverso daquele que entende por correto. 4. Considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo à ré, mantenedora do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas. Assim, não merece prosperar o pedido de cancelamento das inscrições nos cadastros de restrição ao crédito mantidas pela parte requerida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça ao apelante. O recorrente alega violação ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a comunicação prévia ao consumidor, acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, deve ocorrer por escrito, via carta. Defende que a notificação enviada por e-mail é insuficiente para suprir o requisito legal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 43, § 2o, do CDC e ao invocado dissenso pretoriano, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino” (AgInt no REsp 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida', à qual se aplicam as hipóteses das alíneas 'a' e 'c' do art. 105, inciso III, da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021